Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-14.2023.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800976-14.2023.8.14.0030

APELANTE: ANDREW DAS CHAGAS BARROSO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0800976-14.2023.8.14.0030

APELANTE: ANDREW DAS CHAGAS BARROSO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO IMEDIATO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por Andrew das Chagas Barroso contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, sem concessão de prazo para o recolhimento das custas processuais.

II. O indeferimento do pedido de justiça gratuita impõe ao juiz a concessão de prazo para recolhimento das custas processuais.

III. A extinção imediata do processo sem oportunizar tal recolhimento viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando error in procedendo.

IV – A jurisprudência dos tribunais pátrios consolidou entendimento de que a ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza apenas o indeferimento da gratuidade, mas não o indeferimento direto da petição inicial.

V - Os embargos de declaração opostos pelo autor não tiveram caráter protelatório, pois buscavam suprir omissão relevante não apreciada, o que afasta a multa aplicada na sentença.

VI – Recurso conhecido e provido
, reformando a sentença recorrida para que seja aberto prazo legal para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800976-14.2023.8.14.0030

APELANTE: ANDREW DAS CHAGAS BARROSO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREW DAS CHAGAS BARROSO
em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, após determinação de emenda à inicial para comprovação de hipossuficiência econômica.

Em síntese, o autor, ao ingressar com a presente demanda, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O juízo de primeiro grau, por sua vez, intimou a parte autora a fim de que juntasse determinados documentos necessários à análise do pleito, advertindo que, em caso de não comprovação da hipossuficiência, deveria promover o recolhimento das custas processuais. Em atendimento parcial à determinação judicial, o autor acostou alguns documentos aos autos.

Diante disso, o magistrado concedeu nova oportunidade para que a parte juntasse a declaração de isenção do Imposto de Renda emitida pela Receita Federal, referente ao último exercício.

Contudo, a parte limitou-se a reiterar a juntada dos mesmos documentos anteriormente apresentados. Ante a ausência do documento específico requerido e com base nos elementos constantes dos autos, o juiz entendeu não estarem presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade da justiça. Em razão disso, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A parte opôs Embargos de Declaração (ID 24363047).

O ora apelado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 24363050).

O juiz sentenciou o feito, não acolhendo aos embargos, reiterando que teria oportunizado, por duas vezes, a manifestação e juntada dos documentos necessários pela parte. Concomitantemente, aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, posto que considerou o recurso protelatório.

O autor interpôs recurso de apelação (ID 24363055) alegando que a sentença de mérito desconsiderou o requerimento ou a possível necessidade de recolhimento posterior das custas processuais, sem oportunizar ao ora Apelante prazo para regularizar eventuais pendências. Ademais, destacou que a omissão configurou vício formal passível de correção em sede de apelação.

Em síntese, relata que é entendimento jurisprudencial consolidado que a ausência de intimação para o recolhimento das custas, após o indeferimento da justiça gratuita, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso, que o Código de Processo Civil seria categórico ao prever, em seu art. 99, § 7º, que, ao rejeitar o pedido de assistência judiciária gratuita, o juiz deve conceder prazo para que a parte efetue o recolhimento das custas processuais.

Por isso, a ausência dessa oportunidade configura vício formal, uma vez que impede a parte de regularizar eventual pendência e prejudica o devido processo legal.

Diante disso, ao indeferir a petição inicial sem conceder prazo para o recolhimento das custas, o magistrado teria incorrido em nulidade da sentença, bem como essa prática contrariaria a lógica processual e o princípio da razoabilidade, prejudicando indevidamente a parte autora.

Alega ter ocorrido
error in procedendo
por parte do juízo singular.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 24363059) alegando, em síntese, que a concessão da justiça gratuita necessita de demonstração inequívoca. Aduz que o juízo singular oportunizou por duas vezes, a comprovação de hipossuficiência e que efetuasse como alternativa o recolhimento das custas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800976-14.2023.8.14.0030

APELANTE: ANDREW DAS CHAGAS BARROSO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, após o autor não comprovar a hipossuficiência econômica, mesmo após, por duas vezes, o juiz ter oportunizado a emenda à inicial.

Destaco, a priori, que entendo que as alegações no referido recurso merecem prosperar. Vejamos:

É certo que a parte autora foi instada por duas vezes a apresentar elementos aptos a comprovar sua alegada situação de hipossuficiência econômica, o que não teria sido devidamente atendido, na visão do juízo a quo. No entanto, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, o magistrado
deveria ter oportunizado à parte o recolhimento das custas processuais, nos termos legais.

Ainda que o juízo de origem, ao despachar a inicial, tenha advertido que o indeferimento do benefício importaria no dever da parte de recolher as custas, a extinção imediata do feito sem nova intimação específica e sem a abertura de prazo após o efetivo indeferimento da gratuidade fere o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, em que pese a ausência de cumprimento da determinação judicial, elativa à comprovação documental da alegada hipossuficiência, o juízo
a quo
extinguiu prematuramente o feito, sem antes observar o trâmite legal previsto.

Outrossim, diante da insuficiência de elementos que comprovem a condição de hipossuficiência, deveria o magistrado indeferir o pedido de gratuidade da justiça e, em consequência, intimar a parte para proceder ao recolhimento das custas processuais. Apenas em caso de inércia quanto a tal recolhimento é que seria possível a extinção do processo.

Esse é o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça. Observemos o trecho do julgamento com caso semelhante:

“Contudo, em que pese a ausência de cumprimento da determinação judicial, a saber, comprovação documental da alegada hipossuficiência, o magistrado a quo antecipou indevidamente a extinção do feito, uma vez que, antes desta, deveria ter analisado a possibilidade de indeferimento da benesse - nos termos do §2º, do supracitado art. 99 do CPC – e, por consequência, determinado o recolhimento das custas. Com efeito, somente em caso de não pagamento destas, poderia proceder com a extinção do feito (...)”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813655-79.2024.8.14.0040 – Relator(a):LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Público – Data do documento 19/08/2025 )

Em que pese o apelado ter alegado que o juízo singular teria oportunizado o recolhimento das custas, em realidade fática, este, na primeira decisão proferida (ID 24363034) apenas destacou que “em
caso de não comprovação de pobreza, no mesmo prazo, deve recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da Petição Inicial”

Ocorre que, após esta primeira decisão, a parte autora procedeu à juntada de alguns documentos. Contudo, por meio de nova decisão (ID 24363040), o juízo reiterou a exigência de apresentação da declaração de isenção do Imposto de Renda, advertindo, mais uma vez, que a ausência do referido documento poderia ensejar o indeferimento da petição inicial. Ainda assim, o autor não apresentou, de forma específica, o documento requerido.

Diante dessa omissão, o juízo deveria ter indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinado à parte o recolhimento das custas processuais.

No entanto, ao revés, indeferiu o pedido de justiça gratuita e, na mesma decisão, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Essa ação contraria o entendimento da jurisprudência pátria, como se pode vislumbrar:

EMENTA: Apelação Cível. Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento Tácito. Indeferimento da Petição Inicial. Impossibilidade. Prazo para recolher. Nulidade da Sentença.
A falta de comprovação da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita e não o indeferimento da petição inicial, devendo ser oportunizado à parte prazo para efetuar o recolhimento das custas iniciais
, nos termos do art . 99, § 7º, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7067402-84.2023.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 14/05/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7067402-84.2023.8 .22.0001, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 14/05/2024)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFUCIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem pacífica orientação no sentido da prescindibilidade de intimação pessoal da parte quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição inicial ( AgRg no AREsp 357719).
A falta de comprovação da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita e não o indeferimento da petição inicial, devendo, então, ser conferida oportunidade à parte para efetuar o recolhimento das custas iniciais. "Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas
" ( EDcl no RMS 30651 / PA) .

(TJ-MT 10015827620218110009 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS O
INDEFERIMENTO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA . ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por Antonio Ribeiro Pacheco Neto contra sentença que indeferiu a petição
inicial
e extinguiu o processo sem resolução do
mérito
, com fundamento nos arts. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza o
indeferimento
da petição
inicial
sem oportunizar o recolhimento das custas processuais; e (ii) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de possível error in procedendo do juízo a quo . III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O art. 99, § 2º, do CPC prevê que o pedido de gratuidade da
justiça
formulado por pessoa natural presume-se verdadeiro, salvo elementos nos autos que infirmem tal presunção, cabendo ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar a comprovação dos requisitos para concessão da benesse
. 2
. Caso a parte não comprove a hipossuficiência no prazo concedido, o magistrado deve indeferir a gratuidade e conceder prazo para recolhimento das custas processuais, nos termos do princípio da cooperação e da instrumentalidade do processo, sendo inadequado o
indeferimento
direto da petição
inicial
.

3. No caso concreto, o juízo a quo incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo sem oportunizar ao autor o recolhimento das custas, configurando violação ao devido processo legal e ao contraditório

. 4. Precedentes do STJ e dos tribunais estaduais reforçam que, antes de indeferir a petição
inicial
, é necessário intimar a parte para regularizar o vício mediante o recolhimento das custas processuais, preservando o princípio da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza o
indeferimento
do pedido de gratuidade da
justiça
, mas exige a prévia intimação da parte para recolhimento das custas processuais, sendo vedado o
indeferimento
direto da petição
inicial
. 2. A
extinção
do processo sem oportunizar o recolhimento das custas constitui error in procedendo, acarretando a anulação da sentença para regular processamento do feito . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º, 321, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 875178/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016; TJ-MT, Apelação Cível 10015827620218110009, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/10/2022 .

(TJ-AL - Apelação Cível: 07145816520238020058 Arapiraca, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

EMENTA: Apelação 0000202-86.2017.8.17 .3540 Apelante: Maria do Perpetuo Socorro Alves de Siqueira Apelados: Companhia Energética de Pernambuco Relator.: Des. Eduardo Sertório Canto EMENTA:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
EXTINÇÃO
SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO
. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
. ERRO IN PROCEDENDO . SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO. O preparo das custas processuais e taxa judiciária constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual e, sua falta, consequentemente, leva ao "cancelamento da distribuição", reclamando a incidência do art. 485, IV do CPC .
Diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e da não comprovação da suscitada miserabilidade, entende-se ser possível o indeferimento da pretendida assistência judiciária gratuita, mas não o
indeferimento
da
inicial
, nos termos do art. 99, § 2º do CPC. A comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não constitui requisito da petição
inicial
, não ensejando a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 e 290 do CPC
.Inobservância do disposto no artigo 290 do CPC, caracteriza evidente error in procedendo. É nula a sentença recorrida que extinguiu o feito sem julgamento de
mérito
, indeferindo a petição
inicial
ao invés de apreciar o pedido de gratuidade da
justiça
. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos do Recurso de Apelação n .0000202-86.2017.8.17 .3540em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de
Justiça
que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, do voto e da ementa. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 0000202-86.2017 .8.17.3540, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 14/12/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADO OS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA
GRATUITA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
.
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
. ART. 485, I DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta a
extinção
do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC;
O
indeferimento
do pedido de gratuidade não pode levar, de plano, à
extinção
do processo, sem resolução do
mérito
, devendo o Magistrado ensejar à parte requerente a oportunidade para recolher as custas prévias referentes ao procedimento
; In casu, diante o
indeferimento
do benefício da
justiça
gratuita, o Magistrado oportunizou conforme o prazo de 05 (cinco) dias (fls.85/86), para o recolhimento das custas de processamento da demanda, não regularizando nos autos a comprovação do recolhimento das custas iniciais; a presente demanda arrastou-se na instância a quo, sem que a parte autora cumprisse as determinações legais acerca da constituição e do desenvolvimento válido da relação processual; Sentença mantida . Recurso conhecido e não provido

(TJ-AM - Apelação Cível: 04267140420248040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024).

Nesse cenário, a fim de assegurar os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, competia ao magistrado de origem, no exercício de seu poder geral de cautela e reconhecendo a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, indeferir o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do §2º do art. 99 do Código de Processo Civil, oportunizando à parte autora o recolhimento das custas processuais.

Somente diante da inércia quanto ao recolhimento é que se legitimaria a extinção do feito, não sendo admissível o indeferimento direto da petição inicial, como ocorreu no presente caso, ocasionando-se
erro in procedendo
. Observemos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, considerando a ausência de recolhimento de custas;

2-
Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor;

3- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão;

4- Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000205-86.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020)

Além disso, na mesma sentença, o juiz considerou os embargos protelatórios, aplicando, como consequência, multa em desfavor do ora apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 698, discorreu acerca da matéria, firmando o entendimento de que:

"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC."

Ocorre que, observa-se que a sentença que originou o referido embargos de declaração, não apreciou a temática acerca do recolhimento das custas, pleiteado pela agravante. Portanto, não há que se falar, a priori, em recurso protelatório e, portanto, não é cabível a aplicação de multa contra o embargante, neste momento processual.

No que tange o benefício da justiça gratuita, entendendo em consonância com o juízo singular, de modo que o autor não demostrou, cabalmente, por meio de elementos probatórios idôneos, que faz jus a esse benefício.

Dessa forma, impõe-se a atuação prudente desta Relatora, razão pela qual se mostra necessária a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observado o devido processo legal, antes de eventual extinção do feito sem resolução de mérito, abrindo prazo para recolhimento das custas pelo autor.

Por fim,
CONHEÇO
do Recurso e
DANDO-LHE
proviment
o, reformando a sentença recorrida para que seja aberto prazo legal para recolhimento das custas processuais, sob pela de extinção do feito sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025